Tribunal: CARF
Processo: 10380.724166/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724166/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.037 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS
TRAJANO ALMEIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13975.721018/2014-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-005.031, de 19 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724166/2017-06
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.037 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724166/2017-06

Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- entrega tempestiva das GFIPs, como demonstrariam as guias de recolhimento.
- entrega espontânea das GFIPs antes de qualquer procedimento fiscal, sendo
aplicável o artigo 138 do Código Tributário Nacional.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-005.031, de 19 de maio de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatado o atraso
ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não
só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função
do descumprimento da obrigação acessória. Portanto, não assiste razão à
recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter efetuado os
recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
Neste ponto, destaco que a entrega da GFIP e o recolhimentos das
contribuições devidas são obrigações distintas e independentes. Assim, o
recolhimento efetuado à época própria não faz prova quanto à entrega
tempestiva das GFIPs.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.037 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724166/2017-06

No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago
a Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital